Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-58.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011177-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 035.879.231-24 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 707.903.051-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011177-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS
IMPETRANTE: JESSE CANDINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que responde por crimes contra a vida e posse ilegal de arma de fogo, afigurando-se insuficiente a fixação de cautelares diversas [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011177-58.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS
IMPETRANTE: JESSE CANDINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que decretou a prisão preventiva dele pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Sustenta que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que o paciente é
“tecnicamente primário”
, se compromete a comparecer a todos os atos processuais, quando intimado, e continuará residindo no mesmo local.

Assevera que o paciente tem encurtamento do membro inferior esquerdo, decorrente de um acidente de trânsito, razão pela qual
“necessita de cuidados especiais e ambiente adaptado para PNE” (sic)
.

Aduz que a companheira de JOSÉ LUCAS necessita de hemodiálise 3 [três] vezes por semana, e que ele é o responsável por levá-la até Barra do Garças, local onde é realizado o procedimento.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011177-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei anteriormente, embora seja dever do impetrante instruir corretamente a peça vestibular, uma vez que a ação mandamental, de rito célere e abreviado, demanda prova pré-constituída, ele se limitou a juntar algumas poucas peças dos autos de origem, que não permitem o deslinde da controvérsia.

A despeito disso, em consulta ao Sistema PJE pude ter acesso à integralidade do
APFD nº 1000839-86.2023.8.11.0012
. Nele, o SGT PM FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, que atendeu a ocorrência, narra o seguinte:

“QUE é Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE o Copom foi informado de que estava ocorrendo uma briga entre dois homens nas proximidades da Escola Deus é Amor, na Av. Getúlio Vargas, onde teria sido efetuado 3 disparos de arma de fogo; QUE, de imediato, a guarnição foi informada e seguiu para o local indicado, onde se encontrava a vítima ALISSON, o qual informou que o suspeito JOSÉ LUCAS tinha tentado contra a vida dele e tinha acabado de evadir do local em uma motocicleta; QUE a guarnição saiu na direção indicada pela vítima e logrou êxito em encontrar o suspeito logo a frente, sendo realizada a abordagem; QUE após ser feia a detenção do suspeito, o mesmo foi conduzido até o local em que a vítima estava, em conversa mais detalhada com ALISSON, ele relatou que estava trabalhando no espetinho JR quando JOSÉ LUCAS chegou no local e o ameaçou, lembrando de uma rixa anterior que havia entre os dois; QUE, após o término do seu expediente, ALISSON seguiu a pé com destino a sua residência, ocasião em que nas proximidades da Escola Deus é Amor foi abordado por JOSÉ LUCAS, o qual disse que iriam acertar as contas e sacou um REVÓLVER; QUE, no momento em que JOSÉ LUCAS sacou a arma, ALISSON avançou contra JOSÉ LUCAS e segurou a mão dele, sendo realizado o primeiro disparo, em seguida os dois entraram em luta corporal e vieram a cair, sendo realizado outros disparos que não chegaram a acertar a vítima; QUE, ALISSON então conseguiu retirar a arma das mãos de JOSÉ LUCAS, chegando no local um conhecido da vítima, que ficou conversando com JOSÉ LUCAS, enquanto que ALISSON se afastou e escondeu a arma em uma caçamba de entulho; QUE, ALISSON relatou que JOSÉ LUCAS havia evadido do local ao notar a aproximação da viatura; QUE, o conhecido de ALISSON não se encontra mais no local; QUE, ALISSON indicou para a guarnição o local em que havia escondido o REVÓLVER, sendo a caçamba de entulho; QUE, o REVÓLVER calibre .38 continha 5 (cinco) MUNIÇÕES DEFLAGRADAS; QUE, em revista pessoal ao suspeito, foi encontrado em seu bolso uma pequena bolsa de cor preta contendo 6 (seis) munições calibre .38 intactas; QUE, diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a CIA PM para o registro da ocorrência e posteriormente conduzidos para esta delegacia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM JOÃO NUNES LEAL JÚNIOR.

A vítima, ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, de 20 [vinte] anos de idade, relatou:

“QUE, o declarante trabalha no estabelecimento comercial denominado ESPETINHO JR, mais conhecido como "espetinho da Rose", que fica no Setor Xavantina, em frente a rotatória próxima a pizzaria Sinal Verde; QUE, na noite de ontem, não sabendo precisar o horário, estando em seu trabalho, chegou no local a pessoa de JOSÉ LUCAS, o qual se sentou e pediu uma cerveja; QUE, algum tempo depois, estando o declarante assando os espetinhos, JOSÉ LUCAS chamou o declarante até a mesa dele, ao passo que ele perguntou se o declarante lembrava dele; QUE, o declarante esclarece que há cerca de 2 anos subtraiu uma espingarda de pressão da residência de um amigo do JOSÉ LUCAS, mas na ocasião, posteriormente devolveu a espingarda para o proprietário e ainda lhe pagou um valor em dinheiro para ele, e desde então essa situação estava resolvida; QUE, mesmo assim, passados mais de 2 anos, sem motivo algum JOSÉ LUCAS se lembrou dessa história, e após ter relembrado, passou a chamar o declarante de VAGABUNDO e o ameaçou, dizendo: "SE QUISER RESOLVER ISSO AQUI AGORA EU VOU LÁ EM CASA BUSCAR UM REVÓLVER E VOU TE MATAR"; QUE, o declarante não deu continuidade na conversa e se afastou de JOSÉ LUCAS e voltou para seus afazeres; QUE, poucos minutos depois notou que JOSÉ LUCAS se levantou e foi embora; QUE, o declarante continuou no seu serviço normalmente, não levando a sério as ameaças de JOSÉ LUCAS; QUE, cerca de 1 hora depois, terminou o seu serviço e seguiu a pé para sua casa, acreditando que já era depois da meia noite; QUE, ao chegar em frente a escola Deus é Amor (antiga Coronel Vanique),
o declarante foi surpreendido por JOSÉ LUCAS, que parou sua motocicleta em frente ao declarante, o cercando; QUE, então JOSÉ LUCAS pulou da motocicleta deixando o veículo cair, e se aproximou do declarante dizendo "VAMOS ACERTAR AQUELE NEGÓCIO DO RESTAURANTE" e em ato contínuo JOSÉ LUCAS sacou da cintura um REVÓLVER; QUE, no momento em que ele sacou a arma, o declarante avançou contra JOSÉ LUCAS e segurou a mão dele; QUE, JOSÉ LUCAS então puxou o gatilho uma vez, na direção da barriga do declarante, mas a arma não disparou; QUE, entraram em luta corporal, tendo o declarante tentado retirar o REVÓLVER das mãos de JOSÉ LUCAS, ocasião em que os dois caíram no chão, ficando JOSÉ LUCAS em cima do declarante; QUE, estando os dois caídos, JOSÉ LUCAS puxou o gatilho mais uma vez e arma novamente não disparou; QUE, em ato contínuo JOSÉ LUCAS puxou o gatilho pela terceira vez, e nessa ocasião a arma disparou ao lado da barriga do declarante
; QUE,
continuaram em luta corporal, tendo JOSÉ LUCAS efetuado outros disparos, mas não conseguindo acertar o declarante; QUE, não sabe informar quantos disparos foram efetuados, apenas sabe dizer foram vários
; QUE, em quanto estavam caídos em luta corporal, o declarante conseguiu ficar por cima de JOSÉ LUCAS, e estando ele ainda com o capacete, o declarante puxou o capacete para cima, o que fez com que a presilha apertasse o pescoço dele; QUE, naquele momento o declarante conseguiu retirar a arma das mãos de JOSÉ LUCAS e se afastou dele, correndo para longe e foi até uma CAÇAMBA DE LIXO e escondeu a arma nessa caçamba; QUE, esclarece que no momento em que se afastou de JOSÉ LUCAS, chegou no local um rapaz que o declarante conhece apenas de vista, ocasião em que esse rapaz ficou junto do JOSÉ LUCAS conversando com ele, tentando acalmá-lo; QUE, após o declarante ter escondido a arma, retornou ao local e viu que oi rapaz ainda estava conversando com o JOSÉ LUCAS, ressaltando o declarante que voltou ao local para pegar sua mochila e a marmita que havia caído no momento da abordagem de JOSÉ LUCAS; QUE, vendo o declarante próximo, e estando JOSÉ LUCAS em cima da motocicleta, ele viu a viatura da Polícia Militar se aproximando, e então JOSÉ LUCAS evadiu do local; QUE, os Policiais foram até o declarante, que explicou o que havia acontecido, e então os Policiais Militares saíram a procura de JOSÉ LUCAS, conseguindo realizar a prisão dele; QUE, alguns minutos depois, os Policiais voltaram com JOSÉ LUCAS já detido, ressaltando que ficou escondido em um matagal até a chegada dos Policiais; QUE, quando eles chegaram, o declarante indicou para os Policiais onde havia escondido o REVÓLVER; QUE, inquirido sobre quem é esse rapaz, afirma que o conhece apenas de vista, não sabendo o seu nome e nem endereço; QUE, esclarece que passado os dois anos do furto, conforme acima descrito, JOSÉ LUCAS nunca tinha confrontado o declarante sobre a situação, tendo os dois já se encontrado em algumas ocasiões, mas JOSÉ LUCAS nunca tinha lhe dito nada a respeito, ao passo que não entende o motivo dele ter relembrado a história após tanto tempo, e ainda, ter tentado lhe matar; QUE, afirma que caso não tivesse reagido e segurado o braço de JOSÉ LUCAS, ele teria matado o declarante;
QUE, mesmo em luta corporal, tentando se defender, vários disparos foram efetuados bem próximo de sua barriga, que por sorte não o atingiu; QUE, o declarante ficou com lesões no braço esquerdo, provocado por mordidas de JOSÉ LUCAS e também lesões na cabeça; QUE, ressalta que enquanto os dois estavam caídos, JOSÉ LUCAS dizia a todo momento: ‘EU VOU TE MATAR’”
.

Interrogado, JOSÉ LUCAS, de 31 [trinta e um] anos de idade, foi interrogado na presença de seu advogado, o ora impetrante, e respondeu as perguntas da autoridade policial:

“QUE, inquirido sobre sua relação com a pessoa de ALISSON PHELIPE CAVALCANTE, esclarece que o interrogando que a cerca de 2 anos cuidava de uma propriedade rural do Sr. VALDECI, que fica próximo da propriedade do interrogando, ao passo que o avô de ALISSON tinha uma propriedade que era vizinha, dessa forma em algumas ocasiões o ALISSON ia até a propriedade; QUE, nessas idas de ALISSON à propriedade do Sr. VALDECI, ele furtou uma espingarda; QUE, algum tempo depois, após ser descoberto, ALISSON devolveu apenas a coronha para o Sr. VALDECI; QUE, após essa ocasião, o interrogando se encontrou com ALISSON em algumas ocasiões, onde os dois apenas se cumprimentavam, não havendo nenhuma rixa entre os dois; QUE, inquirido se na noite de ontem foi até o local conhecido como JR ESPETINHO, o interrogando afirma que por volta das 21h00min foi até o referido local, só, ocasião em que tomou uma cerveja e foi embora; QUE, enquanto esteve no ESPETINHO, não conversou com ALISSON, tendo apenas o cumprimentado de longe; QUE, após sair do espetinho, o interrogando seguiu até um matagal próximo da estrada do CLUBE DA LAGOA, onde havia escondido seu REVÓLVER .38 e a bolsinha preta com munições; QUE, afirma que havia munições no tambor do revólver e também na bolsinha preta; QUE, após pegar o REVÓLVER, seguiu com sua motocicleta pela rua da Escola Deus é Amor, para virar após a Escola, e naquela proximidade passou por ALISSON, o qual "bateu" com a mão; QUE, o interrogando parou sua motocicleta e foi conversar com ALISSON, que de pronto disse: "VOCÊ ME DENUNCIOU AQUELA VEZ DA ESPINGARDA", e quando o interrogando estava ainda com o capacete, respondendo para ALISSON que não tinha denunciado ele; QUE, ALISSON lhe deu um soco no rosto, pela abertura do capacete; QUE, devido ao soco, e em razão do interrogando ter um problema no pé esquerdo, o interrogando caiu e a motocicleta caiu em cima do interrogando; QUE, ALISSON então pulou em cima do interrogando e lhe desferiu socos; QUE, ao cair, o REVÓLVER do interrogando caiu, ocasião em que ALISSON pegou o REVÓLVER e disparou no chão diversas vezes, dizendo, "VOU TE MATAR"; QUE, com medo de ALISSON lhe matar, o interrogando conseguiu subir na motocicleta e saiu rapidamente, ocasião em que um pouco mais a frente a Polícia Militar lhe abordou e encontraram a bolsinha preta com as munições intactas; QUE, os Policiais levaram o interrogando até o local onde ocorreu os fatos, ocasião em que ALISSON apareceu, entregando o REVÓLVER para os Policiais; QUE, inquirido se um rapaz apareceu no local do fato na hora em que estava em luta corporal com ALISSON, afirma que um rapaz moreno chegou no local, mas o interrogando já tinha se livrado de ALISSON; QUE, o tal rapaz tentou acalmar ALISSON, dizendo "CALMA ALISSON, CALMA ALISSON"; QUE, o interrogando não conhece tal pessoa; QUE, o interrogando afirma novamente que não conversou com ALISSON no espetinho, ressaltando que não tinha conhecimento de que ele trabalhava ali; QUE, inquirido se já tinha frequentado o espetinho em outras ocasiões, afirma o interrogando que sim, mas nunca tinha visto ALISSON no local; QUE, também afirma que não disparou a arma de fogo contra ALISSON e não tinha a intenção de matá-lo; QUE, afirma que só parou no local porque ALISSON lhe chamou; QUE, foi ALISSON quem se apossou da arma e realizou os disparos para o chão; QUE, o interrogando quer deixar consignado que sua esposa faz hemodiálise na cidade de Barra do Garças e é o interrogando quem a leva para o tratamento; QUE, em relação ao REVÓLVER, afirma que não possui o registro da arma, afirmando que comprou a cerca de 7 anos, comprando ele de uma outra pessoa, a qual não conhece e não sabe indicar nome nem endereço”.

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi acolhido pelo juízo singular, em decisão assim fundamentada:

“[...] É sabido que para decretação da prisão preventiva se faz necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos, eis que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

No caso, o fumus comissi delicti revela demonstrado pelo próprio flagrante, e através do Boletim de Ocorrência nº 2023.125327 (ID 117093478), Auto de Apreensão nº 2023.16.177943 (ID 117093480), bem como dos Termos de Depoimentos e Termos de Declarações (ID 117093481, 117093482, 117093484).

Quanto ao periculum in libertatis, tenho que é imprescindível a decretação da prisão preventiva do flagrado a fim de garantir a ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi do crime e da vasta e extensa ficha criminal do autuado (ID 117093489).

Com efeito, após analisar seus antecedentes criminais, constato que
o autuado JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS já respondeu e responde a inquéritos e processos/procedimentos criminais, inclusive enquanto menor de idade, por crimes de homicídio e porte/posse de armas
.

A propósito, o STJ tem entendimento firme sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva nestas circunstâncias:

[...]

Sobre o tema, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido:

“
Enunciado n.º 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Fica patente, portanto, que o custodiado JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS não tem apreço nenhum às instituições estatais e às leis, havendo indicativos claros e concretos de que a permanência do autuado em liberdade porá em risco a ordem pública, notadamente no que cerne a segurança, visto que, se nem mesmo os demais procedimentos a que responde demoveu o custodiado de praticar novos crimes, o que dirá se colocado novamente em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, não sendo, por isso mesmo, a substituição da prisão recomendada ao caso concreto.

Por sua vez, o depoimento da vítima está em harmonia com o que os policiais disseram na delegacia, inferindo-se que houve premeditação para cometer o delito de homicídio, que não se consumou por razões alheias, e ainda, possivelmente por motivo fútil, tendo o autuado se utilizado de arma de fogo para cometer o crime.

Com efeito, a vítima relatou o seguinte:

[...]

Nessa linha percebe-se que a tentativa de homicídio foi praticada mediante utilização de arma de fogo (crime pelo qual o autuado já responde outro processo criminal), e à queima-roupa, o que torna o fato mais grave, sendo que consta que efetuou diversos disparos, e ainda, foi encontrado em sua posse mais 6 munições de cal. 38 intactas.

[...]

Por fim, infere-se que o autuado ainda tentou se evadir do local, e que apenas não conseguiu pela rápida chegada da PM.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública e garantir a futura eventual aplicação da lei penal, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social, sendo pertinente destacar que o crime pelo qual foi autuado possui pena máxima superior a 8 anos de reclusão, não se enquadrando o custodiado nas hipóteses descritas no art. 318 do CPP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante do autuado e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS com fundamento no art. 312, caput e 313, II, ambos do CPP, para a preservação da ordem pública [...]”

Embora o impetrante sustente o não preenchimento dos requisitos para a custódia cautelar do paciente, a simples leitura da decisão vergastada permite concluir que ela está fulcrada na necessidade de garantia da ordem pública, assim entendida como o risco de reiteração delitiva, caracterizado pela vasta ficha criminal do paciente, como destacado pelo juízo singular.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo nº 6
, já transcrito na decisão combatida

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015].

Em relação à condição de PNE do paciente, não foi juntado, com a peça vestibular, nenhum documento que autorize concluir pela impossibilidade da manutenção dele no cárcere, uma vez que se limita a acostar um laudo da POLITEC noticiando o encurtamento da perna esquerda, que deu azo à aposentadoria dele.

Ademais,
tal condição não o impede sequer de pilotar motocicleta
, como se vê da dinâmica dos fatos. Assim, à míngua de elementos que demonstrem a impossibilidade da custódia cautelar do paciente, ela deve ser mantida.

Do mesmo modo, nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade da presença de JOSÉ LUCAS para que sua companheira realize o tratamento médico que necessita.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023